Tribunal: TJMT
Processo: 1016454-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016454-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA - CPF: 688.584.501-91 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ALBERTO SAMPAIO FARIA - CPF: 110.234.571-72 (RECORRIDO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1016454-52.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ALBERTO SAMPAIO FARIA

RECORRIDO: PEDRO EUGÊNIO G. PROCÓPIO DA SILVA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REVELIA MANTIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALORES DEVIDOS AO RECLAMANTE – VALORES APRESENTADOS PELO RECORRENTE NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO No: 1016454-52.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ALBERTO SAMPAIO FARIA

RECORRIDO: PEDRO EUGÊNIO G. PROCÓPIO DA SILVA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REVELIA MANTIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALORES DEVIDOS AO RECLAMANTE – VALORES APRESENTADOS PELO RECORRENTE NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202846228, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 49.964,69.

2.

Nas razões recursais, o reclamante contesta a decretação de sua revelia, alegando que problemas técnicos o impediram de participar efetivamente da audiência virtual de conciliação o que, por consequência, cerceou sua defesa. No mérito, destaca a importância das informações sobre melhorias no imóvel e a instalação de 04 aparelhos de ar-condicionado tipo
split
que permaneceram no local, devendo ser considerados parte do pagamento das obrigações discutidas. Aduz que o cerceamento de defesa o impossibilitou de demonstrar os fatos alegados, exigindo a revisão da sentença para garantir a justa apreciação do mérito da causa.

3.

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa. Observo que foram designadas duas audiências de conciliação, com intimação adequada das partes. O reclamado não compareceu, alegando problemas de saúde na primeira e dificuldades técnicas na segunda, via
Microsoft Teams
. No entanto, não apresenta comprovantes dessas alegações. O
print
anexado carece de força probante. Além disso, restou comprovado que foi devidamente intimado em ambas as ocasiões, portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e mantenho a revelia decretada pelo juízo
a quo
.

4.

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito.

5.

No caso em apreço, observa-se que a controvérsia reside em valores que estão sendo cobrados pelo reclamante em face do descumprimento das obrigações por parte do locatário, ora reclamado, referente à locação, IPTU e manutenção do imóvel anteriormente locado, perfazendo um total de R$ 49.964,69. Para corroborar com suas alegações,
o reclamante anexou à inicial documentação (ids. 202846206, 202846208 e 202846209)
, sendo que
os fatos e documentos não foram impugnados pelo reclamado quando da sua contestação
. De lado outro,
o reclamado alegou que teria gastado o valor de R$ 20.796,00
, referente a 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado
Split,
pintura no imóvel, depósitos realizados durante o período contratual, reformas e implementações necessárias e paisagismo;
contudo, não comprovou nenhum dos gastos, contrariando, assim, o que dispõe o art. 373, II, do CPC
.

6.

Após análise dos elementos fático-probatórios, constata-se que o reclamante apresentou provas constitutivas do seu direito, enquanto o reclamado não. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, não assistindo razão aos argumentos do recorrente.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024